Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-82.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. NÃO EXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Embora a apelação criminal possua efeito devolutivo amplo, não se admite aventar, em sede de Embargos de Declaração, matéria não sustentada no recurso de apelação criminal e não levada ao conhecimento do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da dialeticidade.
5. Embargos de declaração rejeitados.